Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ENDEREÇOS JÁ DILIGENCIADOS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova diligência para localização de veículo anteriormente penhorado, no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.
2. A decisão agravada considerou desconstituída a penhora e apontou ausência de comprovação da fonte dos novos endereços indicados pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu a realização de nova diligência para localização de bem penhorado, diante da ausência de justificativa plausível e da ineficácia das diligências anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está fundamentada na ausência de elementos mínimos que justifiquem nova diligência, considerando que os endereços indicados já haviam sido objeto de diligência infrutífera.
5. Os endereços indicados pela parte recorrente foram diligenciados anteriormente, tendo resultado em “mudou-se” e “desconhecido”, respectivamente.
6. A parte executada é representada por curadoria especial, em razão de citação por edital e paradeiro desconhecido, o que inviabiliza colaboração para localização do bem.
7. A exigência de comprovação da fonte dos endereços atua em conformidade com o princípio da cooperação processual, evitando atos inúteis e garantindo racionalidade à execução.
8. Jurisprudência do TJDFT reforça que o Poder Judiciário não está obrigado a realizar diligências reiteradas sem justificativa, cabendo ao credor utilizar mecanismos extrajudiciais para localização de bens.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.